Tribunal: STF
Processo: Rcl 85985
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nova America Agricola Ltda., em 9.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10580-09.2021.5.15.0100, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI NO 13.467/2017. I – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 1. A parte agravante não demonstra o desacerto da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que não observada a ocorrência de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional. 2. No caso em exame, o Tribunal Regional decidiu fundamentadamente acerca da limitação do pedido ao valor indicado na inicial e sobre a natureza salarial dos prêmios de produtividade. Desta forma, ausentes as omissões ou contradições capazes de configurar violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. II - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DA CAUSA INDICADO NA INICIAL. ART. 840, § 1º, DA CLT. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 41/2018. INDICAÇÃO DO VALOR COMO MERA ESTIMATIVA. 1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, em consonância com a Instrução Normativa nº 41/2018 e conferindo interpretação teleológica ao art. 840, §1º, da CLT, entende que, em ações ajuizadas após a vigência da Lei nº 13.467/2017, os valores indicados na petição inicial, mesmo líquidos, devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação. 2. Desta forma, o Tribunal Regional decidiu corretamente ao afastar a limitação da condenação aos valores da inicial, em conformidade com a jurisprudência do TST. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. III – DIFERENÇAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS. PRÊMIOS DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA AO TRABALHADOR. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. 1. No aspecto, a parte agravante não logra demonstrar o desacerto da decisão monocrática recorrida, uma vez que não identificadas as violações ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 457, §2º, da CLT. 2. O Tribunal Regional, soberano na análise fático-probatória, considerou que, embora o contrato de trabalho tenha sido celebrado em momento posterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, o fato de a própria parte reclamada ter reconhecido a natureza salarial das verbas pagas a titulo de prêmios de produtividade – considerando os reflexos em DSR’s e no FGTS -, revela a necessidade de manutenção da condenação nos moldes da sentença, tendo em vista se tratar de condição mais benéfica ao obreiro e evitando-se a alteração contratual lesiva. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento” (fl. 2, doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão aguardam julgamento.



    2. A reclamante afirma que o “pronunciamento do C. TST, ao tratar os valores da inicial como mera estimativa, acatando a simples justificativa do reclamante, esvaziou a eficácia do artigo 840, § 1º, da CLT, exercendo ilegalmente o controle difuso de constitucionalidade sem observância da reserva de plenário (...) em absoluto desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF” (fl. 2).



    Argumenta que “a 3ª Turma do C. TST (...) afastou a limitação dos valores atrelados na inicial com base em suposta justificativa de impossibilidade de liquidação dos pedidos. No caso, os pedidos foram liquidados, e não há qualquer exceção no texto legal” (fl. 2).



    Assinala que, “adotando uma interpretação teleológica do art. 840, §1º, CLT, ao lado dos princípios do amplo acesso à jurisdição, dignidade da pessoa humana e proteção social do trabalho a Corte trabalhista registra que a exigência de pedidos certos e determinados com indicação de valor não implica limitação dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, e que o valor configura mera estimativa, que não induz à restrição do montante condenatório” (fl. 4).



    Acrescenta que “o acórdão desconsidera que no caso o reclamante especificou os valores de forma detalhada na inicial, discriminando cada verba sem notícia plausível de impedimento de acesso ou dependência de documentos de posse da Recorrente para que apurasse previamente o valor que entende ser devido, não se verificando a hipótese de formulação de pedidos genéricos, nos termos do art. 324, §1º, III do CPC. E, como já dito, não houve pedido de produção antecipada de prova” (fl. 4).



    Argumenta que, “se os pedidos foram apenas estimados, a inicial sequer deveria ter sido admitida, pois o art. 840, §1º, da CLT exige pedido certo, determinado e com indicação de valor, bem como o art. 492 do CPC, que proíbe decisões ultra petita” (fl. 5).



    Realça que “a previsão legal do art. 840, §1º, CLT é legítima, e visou conferir maior clareza e precisão às demandas trabalhistas, exigindo apenas que a petição inicial indique os pedidos com a respectiva exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, bem como o valor atribuído a cada pedido. Trata-se de exigência compatível com o devido processo legal, não se tratando de formalismo excessivo ou de tecnicismo jurídico incompatível com o processo do trabalho” (fl. 5).



    Acentua que “a mera estimativa dos valores não atende ao critério objetivo do novo art. 840, §1º, da CLT, o qual exige a formulação de pedido certo, determinado e indicação do valor. Ao assim proceder, a r. decisão reclamada esvaziou o sentido da norma legal, retirando-lhe toda utilidade e eficácia” (fl. 7).



    Enfatiza que “decisões recentes deste E. STF, em sede de reclamação constitucional, reforçam a obrigatoriedade de observância do artigo 840, § 1º, da CLT, como demonstrado nos itens anteriores, alinhando-se à necessidade de preservar a integridade da norma e a autoridade da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 11).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o trâmite do processo nº Ag-AIRR - 10580-09.2021.5.15.0100, cassando o ato impugnado” (fl. 12).



    Pede “a procedência do pedido para cassar o acórdão do C. TST no processo 0010580-09.2021.5.15.0100, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



     3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação na ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. No caso em exame, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Na minuta de agravo, a parte agravante reitera que, tendo em vista que os pedidos não foram liquidados, a inicial da reclamatória sequer poderia ter sido admitida, com fundamento no art. 840, §1º, da CLT, e no art. 492, do CPC. 



    Aduz que o ‘valor indicado na inicial não é somente uma estimativa para fins de alçada, mas serve como verdadeiro limite do pedido.’. Ao exame. 



    Eis o trecho do acórdão recorrido, conforme destacado no recurso de revista: ‘2.2 - Limitação ao valor da inicial O reclamante não se conforma com a limitação da condenação ao valor da inicial, ali apresentado por estimativa, pois a exata quantificação apenas é possível em liquidação de sentença.



      O atual entendimento desta E. 2ª Câmara é que não se justifica a limitação da condenação ao valor da causa ou de cada pedido indicado, especialmente quando a atribuição de valores relativos àquela pretensão dependa de apuração, inclusive da prática de ato patronal como, por exemplo, a apresentação de documentos (exemplificativamente os cartões de pontos), ou quando dependa de realização de perícia, ante o que prevê o artigo 324, §1º, inciso III, do CPC. Acolho o recurso do reclamante, no tópico, para afastar a limitação da condenação aos valores declinados na exordial.’ 



    A questão em discussão nos autos consiste em definir se os valores atribuídos pela parte aos pedidos na petição inicial limitam a condenação. Analisando o trecho do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal Regional concluiu que ‘não se justifica a limitação da condenação ao valor da causa ou de cada pedido indicado, especialmente quando a atribuição de valores relativos àquela pretensão dependa de apuração, inclusive da prática de ato patronal’. O § 1º do art. 840 da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, dispõe que ‘deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’, sem fazer distinção entre os ritos processuais. 



    A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que, ajuizada a ação após a vigência da Lei nº 13.467/2017, como é o caso, tem-se que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva e/ou indicação no sentido de se tratar de valores estimados. Tal entendimento está em consonância com a Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT, considerando-se os princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial o amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da Constituição Federal)” (fl. 6, doc. 8).



    No § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho tem-se:



    “Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.



    O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 



    Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora